Tribunal: TJDFT
Processo: 0705822-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. PENSÃO POR MORTE DO SERVIDOR PÚBLICO. IRMÃ INVÁLIDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. É manifesta a legitimidade passiva ad causam do Distrito Federal, pois atua como garantidor do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, conforme o artigo 4o, §2o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Não procede a alegação de carência de ação, se a parte apresenta prova indiciária – não desconstituída pelo réu -, de sua iniciativa na via administrativa, para fins de viabilizar obtenção de pensão por morte do ex-servidor. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
3. Nos termos do artigo 198, I, do Código Civil, não corre a prescrição contra os incapazes - interpretação conferida ao artigo pelo STJ (REsp 1.866.906/RS). Prejudicial de prescrição rejeitada.
4. A concessão de pensão por morte do servidor se submete ao princípio tempus regit actum, nos termos da Súmula n. 340, do STJ: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.
5. Falecida a instituidora da pensão em 20.02.1996 (ID 30740198 p. 8/9), aplica-se, pois, a Lei n. 8.112/90, por força do disposto no artigo 5o, da Lei Distrital n. 197/91 (atualmente revogado pela LC n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais).
6. A Lei n. 8.112/1990, com a redação vigente à época, elencou os beneficiários das pensões, dentre os quais o irmão(ã) inválido(a), desde que comprovasse dependência econômica do servidor e enquanto durar a invalidez, nos termos do seu artigo 217, inciso II, alínea “c”.
7. Comprovada a dependência econômica e a invalidez, preexistentes à data do óbito da pessoa instituidora da pensão, não ocorrido, outrossim, o perecimento da pretensão, estão satisfeitos os requisitos à percepção da pensão por morte vindicada.
8. Os juros e correção monetária, consectários legais da condenação, constituem matéria de ordem pública, cognoscível ex officio. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG representativo de controvérsia (Tema 905), fixou a tese de que as condenações contra a Fazenda Pública, de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 8.213/91. Os juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
9. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas. De ofício, suprida omissão quanto aos juros e correção monetária.